Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723517-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723088-85.2022.8.07.0001 - id 129289532) que reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro, por não possuírem domicílio em Brasília, nem existir liame mínimo que vincule a causa a esta unidade federativa, declinou ex officio da competência para a Justiça Goiana, para julgar ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. Alegam, em suma, que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, considerando a cláusula de eleição de foro no contrato entabulado pelas partes, tendo em vista o disposto no CPC 63, caput e § 1o, negando, assim, a abusividade da cláusula de eleição e a ofensa ao pacto federativo, tratando-se de escolha livre do autor da demanda conforme CPC 52 § único. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, assiste razão aos agravantes, considerando os termos do CPC 52, § único. Convém lembrar que, ainda sob a égide do Código Buzaid – que não tinha norma igual à daquele dispositivo - o STJ editou enunciado de Súmula que provavelmente influiu na elaboração do atual Codex: 206 - A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. A lei de organização judiciária fixa a competência do juízo, mas, antes desta, há de perquirir-se sobre a competência de foro, ou seja, competência territorial, afetas, enquanto normas processuais, à competência legislativa da União, as quais não podem ser afastadas por lei local. Atente-se para a lição de Cândido Rangel Dinamarco: “Na vigência do Código de 1973, prestigiosa voz doutrinária sustentou que as causas em que fosse parte o Estado federado seriam necessariamente propostas na capital do estado, em uma das varas da Fazenda Pública. Essa opinião já era àquele tempo completamente destituída de razão porque, como é inerente ao sistema legislativo do processo, as normas sobre competência de juízo não interferem na competência de foro. Como é notório, as normas sobre competência territorial são normas processuais, da competência legislativa exclusiva da União, que ela exerce mediante a edição de leis federais (Const., art. 22, inc. I) – enquanto as normas sobre a competência dos juízos nas Justiças estaduais são editadas por lei estadual, sem competência para legislar sobre o processo. E agora a situação é ainda mais nítida quando uma lei federal (CPC art. 52, caput e par.) relaciona com clareza os foros competentes para as causas em que o Estado federado for parte. Nesse quadro, o quesito consistente em indagar qual será o juízo competente é subsequente ao da perquirição da competência territorial (supra n. 252). A problemática da competência das Varas da Fazenda Pública só se coloca em relação às causas da competência do foro em que existam tais juízos especializados.” (Instituições de Direito Processual Civil, I, n. 322, págs. 709-710, 8a ed., Malheiros, 2016). Confira-se do mesmo modo o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO RÉU. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE NÃO INFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante o art. 52, parágrafo único, do CPC, Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 2. Não se pode considerar que tal regra de competência seja inconstitucional por dificultar a defesa do ente federado em juízo, quando a sua finalidade é justamente facilitar o acesso à justiça pelo cidadão comum, que possuiria maiores dificuldades quando comparado à representação judicial estadual, na situação inversa. 3. A eventual necessidade de exame de direito local se dá mediante prova do seu teor e vigência, consoante o art. 376, do CPC, fato que não interfere no exame da competência. 4. Não se vislumbra risco de quebra à ordem cronológica de pagamento dos precatórios, já que, independentemente de qual seja o tribunal de que emane a requisição, a competência para determinar o pagamento é do respectivo presidente, sendo obrigatória a inclusão dos recursos necessários no orçamento, consoante o art. 100, caput e §§ 5o e 6o, da Constituição da República. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Ac. 1.374.881, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Não vislumbro vício de inconstitucionalidade no CPC 52, § único. Acrescento que se trata de competência relativa, infensa ao controle judicial espontâneo. Por sua vez, o controle da cláusula de eleição de somente tem lugar quando se verificar que impede ou dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa, o que não se constata nos autos. Presente o fumus boni juris, o periculum in mora reside na possibilidade de imediata remessa dos autos a Egrégia Justiça de Goiás, com a possibilidade de marchas e contramarchas, conflito de competência perante o STJ etc. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator